Tribunal: TCU
Processo: 003.827/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2851/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão adiante relacionado se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 003.827/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Roberto Fonseca (XXX.794.288-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que proceda à imediata autuação e, em confronto com o respectivo ato de aposentadoria tratado neste processo, à subsequente instrução do ato relativo à pensão civil instituída pelo sr. Carlos Roberto Fonseca, aferindo, em particular, a correção da contagem ponderada do tempo de serviço - qualificado como "insalubre" - para a inativação do ex-servidor, bem como os eventuais efeitos sobre o ato de pensão, na hipótese de irregularidade.